Tribunal: TJSP
Processo: 1020740-50.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
*CONTRATO – Financiamento de veículo – Reconhecida a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, em desacordo com a Súmula 472 do E. STJ – Tarifas reclamadas foram expressamente pactuadas e comprovadas – Mantidos os honorários advocatícios fixados na r. sentença - Recurso parcialmente provido*